Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-23.2024.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014157-23.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS PARREIRA CORDOVA - CPF: 019.641.971-98 (APELANTE), WALLISSON PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.309.181-02 (APELANTE), ENERILDO RODRIGUES ZAQUE - CPF: 621.511.851-68 (VÍTIMA), MICHELANGELO MOTA DA SILVA - CPF: 513.154.751-20 (VÍTIMA), VERA PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.214.331-97 (VÍTIMA), LAURA CARDOSO LOPES (VÍTIMA), LUCIANA DOS SANTOS - CPF: 032.919.391-07 (VÍTIMA), JOAO VICTOR SOARES PAEZANO - CPF: 060.513.801-08 (VÍTIMA), KAUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 093.025.421-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), praticados em dois estabelecimentos comerciais, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo e de eletrocondução. A defesa postulou, em preliminar, o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos acusados pelos crimes de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando as vítimas já conhecem previamente os acusados, hipótese em que o ato constitui mera identificação, dispensada a observância do art. 226 do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

4.

O reconhecimento realizado na fase investigativa foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, e o conjunto probatório contém outros elementos independentes de corroboração, como depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas e apreensão de objetos subtraídos em poder dos acusados.

5.

As imagens de câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante confirmam a autoria e reforçam a credibilidade das declarações das vítimas.

6.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção.

7.

A apreensão de bens subtraídos em poder de um dos réus autoriza a presunção de autoria e impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.

8.

As provas colhidas são coesas, convergentes e suficientes para a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É desnecessária a observância do art. 226 do CPP quando o reconhecimento se tratar de identificação de pessoa já conhecida pela vítima.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de roubo.

3.

A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza a presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 226; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema 1.258, Recurso Repetitivo); TJMT, Enunciado Orientativo nº 08, Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Ap nº 0005714-80.2010.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
DOUGLAS PARREIRA CORDOVA
e
WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos nº. 1014157-23.2024.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar DOUGLAS pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato 01) e no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (Fato 02), à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa; e WALLISSON pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (Fato 02), à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, absolvendo-o quanto ao Fato 01.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a
nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a
absolvição dos apelantes
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários

(Id. 310551573).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 310551576).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento do apelo
, conforme entendimento assim sumariado (Id. 321063399):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo circunstanciado – Recurso defensivo –
1. Preliminar – nulidade do reconhecimento
: A Defesa alegou que o reconhecimento deve ser considerado nulo por não obedecer às formalidades legais do art. 226, CPP – Sem razão – Vítimas que já conheciam os réus – Ato que se tratou de identificação e não de reconhecimento – Desnecessidade de observância das formalidades previstas na legislação processual, quando é hipótese de identificação – Tema 1.258 do STJ – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Mérito – pleito absolutório – insuficiência probatória:
A Defesa argumentou que a prova dos autos é insuficiente para apontar, de forma segura, a autoria delitiva aos apelantes, razão pela qual postulou a absolvição de ambos – Sem razão – Palavra dos policiais e das vítimas que estão harmônicas com as demais provas dos autos – Ofendidos que identificaram os acusados, pois eles eram moradores do Bairro – Objetos utilizados nos crimes que foram localizados na casa de Douglas – Res furtiva encontrada em posse de Walisson – Câmera de monitoramento que flagrou Douglas cometendo o delito no Posto São Luís (fato 01) – Conjunto probante robusto – Condenação que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa interpôs recurso contra a sentença condenatória, arguindo, em preliminar, a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição dos apelantes, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes para sustentar a condenação de ambos, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01: DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 06h50min, na Conveniência do Posto São Luiz, localizada à Avenida Tancredo Neves, núm. 2, Bairro Cavalhada I, nesta Comarca de Cáceres/MT, de
DOUGLAS PARREIRA CORDOVA e WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e uma arma de eletro condução, subtraíram 01 (um) celular Samsung pertencente à vítima Luciana dos Santos, 01 (um) celular Iphone pertencente à vítima João Victor Soares Paezano, 01 (um) celular Xaiomi Redmi, 01 (um) celular Iphone 13 e R$ 301,00 (trezentos e um reais), pertencentes à vítima Vera Pereira Rolin, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 178689138), boletim de ocorrência n.º 2024.375960 (Id. 178689139), termo de exibição e apreensão (Id. 178689492), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 178689498, 178689499, 178689500), foto (Id. 178689501), termo de entrega (Id. 178689502, 178689503), imagens (Id. 178689504, 178689505, 178689506, 178689507, 178689508) e demais elementos constantes nos autos.

FATO 02: DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

Consta do incluso inquérito policial que no mesmo dia, por volta das 07h10min, no Mercado Mota, localizado na Rua Pedro Alexandrino, núm. 662, Bairro Vila Irene, nesta Comarca de Cáceres/MT, de
DOUGLAS PARREIRA CORDOVA e WALLISSON PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e uma arma de eletro condução, subtraíram R$ 201,00 (duzentos e um reais), pertencente à vítima Posto São Luiz, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 178689138), boletim de ocorrência n.º 2024.375960 (Id. 178689139), termo de exibição e apreensão (Id. 178689492), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 178689498, 178689499, 178689500), foto (Id. 178689501), termo de entrega (Id. 178689502, 178689503), imagens (Id. 178689504, 178689505, 178689506, 178689507, 178689508) e demais elementos constantes nos autos.

Da dinâmica dos fatos

Segundo emerge do caderno persecutório, no tempo e local acima indicados, os denunciados deslocaram-se até o Posto São Luiz, ocasião em que DOUGLAS se aproximou da vítima e funcionária do estabelecimento, Laura Cardoso Lopes e disse “fica quieta e pega todo o dinheiro, só quero as notas mais altas que você tiver”, realizando a subtração de cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) mediante uso de arma de fogo, enquanto WALLYSSON ficou na porta dando apoio.

Após, por volta das 07h10min, os indiciados DOUGLAS e WALLYSSON deslocaram-se até o Mercado Mota, ocasião em que DOUGLAS adentrou no local e sacou uma arma de fogo, tipo pistola, anunciando o assalto, dizendo que todos os funcionários deixassem seus celulares em cima do balcão, subtraindo-os das vítimas João, Luciana e Cauã, bem como subtraiu cerca de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) do caixa.

Consta ainda que o indiciado WALLYSSON ficou parado na porta do mercado com uma arma de choque ligando-a para ameaçar as vítimas e impedir que elas saíssem do local.

Ato contínuo, os policiais militares receberam informações dos fatos, oportunidade em que realizaram diligências para localizá-los, logrando êxito em visualizar WALLISSON saindo de um matagal, momento em que encontraram 04 (quatro) celulares em sua posse dentro de uma sacola na cesta da bicicleta, bem como R$ 80,00 (oitenta reais) em seu bolso. Na sequência localizaram o comparsa.

Ante o estado de flagrante delito, os denunciados foram presos e encaminhados à presença da Autoridade Policial”.
(Id. 310551383)

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo DOUGLAS condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Fato 01) e no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (Fato 02) e WALLISSON pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (Fato 02), sendo absolvido quanto ao Fato 01.

Passo à análise das questões expostas.

1)

PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sob o argumento de violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não prospera.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau já
reconheceu a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima Laura
, referente ao Fato 01 (Posto São Luís), conforme se verifica na sentença:

“Em relação ao reconhecimento informal, realizado pela vítima Laura (fato 01), observo que em juízo, ela não ratificou o reconhecimento do réu realizado informalmente no local dos fatos. Relatou que a pessoa que teria efetuado o roubo tinha por caraterística cabelo comprido preso ao boné, diferente daquele mostrado pelos policiais com cabelo solto. Diante da negativa de reconhecimento em audiência, não é possível considerar o ato informal como prova apta a confirmar a autoria, embora na delegacia tenha confirmado se tratar do autor do crime.(...).

Desse modo, acolho em parte a preliminar e reputo válido o reconhecimento em relação ao Fato 02 e nulo tão somente o reconhecimento efetuado pela vítima Laura correspondente ao Fato 01”.
(Id. 310551558).

Acerca do reconhecimento pessoal/fotográfico,
dispõe o art. 226, do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo inclusive enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Ocorre que, recentemente, no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258), foi firmada a Tese no seguinte sentido:

“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal.
Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.
(negritei).

No que
tange ao Fato 02,

todas as vítimas reconheceram os réus como autores do roubo,
com exceção de Luciana. A defesa, entretanto, argui a nulidade do ato de reconhecimento, sob o fundamento de que os acusados teriam sido apresentados simultaneamente às vítimas Vera e Michelangelo no momento da diligência, o que, segundo sustenta, comprometeria a higidez do referido procedimento.

No caso em exame, constata-se que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia seguiu, dentro das possibilidades, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal.

Conforme se extrai dos termos respectivos (Id. 310550482 e 310550483), as vítimas previamente
descreveram as características físicas dos suspeitos
, tendo sido apresentados, lado a lado, quatro indivíduos simultaneamente, conforme registro fotográfico constante nos autos (Id. 310550485). Nessa oportunidade,
as vítimas Vera e Michelangelo procederam ao reconhecimento dos apelantes de forma segura e sem hesitação
, apontando-os como os autores do delito.

Ademais, o reconhecimento foi posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, o que, em tese, poderia conferir maior credibilidade à prova produzida.

Cumpre salientar que o referido reconhecimento não constituiu a única prova da autoria delitiva, tendo sido devidamente corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais reforçam a narrativa apresentada pela vítima.

Ressalte-se, por fim, que o policial
Luciano
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que os réus foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive por serem moradores do mesmo bairro, circunstância que contribuiu para sua identificação.

Confira-se o teor de suas declarações, conforme transcrição constante das contrarrazões (Id. 310551576):

“(...)
que no mercado Pereira localizaram o Douglas, ele é um cabeludinho, conhecido como cabeludo, ele estava em frente ao mercado e realizaram a detenção dele; que retornou ao Mercado Mota com os suspeitos e colheu mais informações com as vítimas, sobre características físicas e vestimentas usadas;
que perguntou se eles poderiam realizar o reconhecimento dos assaltantes e disseram que sim, que eles eram moradores do Bairro e não sabe porque roubaram naquela localidade sendo que seriam reconhecidos; que as vítimas disseram que poderiam retirá-los da viatura porque não tinham medo deles, já que eram moradores do bairro
; que os tirou da viatura e todos reconheceram os dois como sendo os assaltantes; que reconheceram Douglas como sendo o que portava a arma de fogo tipo pistola e entrou no local para subtrair os celulares e dinheiro e o Walisson ficou na porta com a arma de choque
(...)”.

Nesse contexto, a vítima
Vera Pereira Rolim
, em sede investigativa, declarou: “
QUE, perguntado se já conhecia ou tinha visto os suspeitos antes, respondeu que o suspeito mais claro, chamado Wallison, vai quase todos os dias ao mercado; quanto ao outro, não recorda tê-lo visto antes
.” (Id. 310550479).

No mesmo sentido, o funcionário
João Victor Soares Paezano
afirmou: “
QUE a pessoa de WALISSON já comprou algumas vezes no mercado; QUE DOUGLAS já tinha ido ao mercado antes do roubo para pegar café
.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, firmou o entendimento de que é desnecessária a realização do procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando não se tratar da identificação de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa já conhecida previamente pelo depoente.

Dessa forma, considerando que as vítimas Vera e Michelangelo já conheciam os acusados, por serem moradores do mesmo bairro e frequentadores do estabelecimento comercial, não há que se falar em nulidade do reconhecimento, porquanto se trata de simples identificação, não sujeita às formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP.

Ante o exposto
,
rejeito a preliminar de nulidade

suscitada pela defesa.

2)

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos suficientes para embasar a condenação.

No entanto,
o pedido não tem procedência.

Após detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação dos apelantes, independentemente da validade do reconhecimento pessoal.

Em relação ao Fato 01
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 310550472), Boletim de Ocorrência (Id. 310550473), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 310550476), além das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento (Id. 310550488, 310550490, 310550491 e 310550492).

No que se refere à autoria, embora o reconhecimento realizado pela vítima Laura tenha sido declarado nulo, o conjunto probatório revela outros elementos aptos a indicar a participação do réu Douglas no cometimento do crime.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança do Posto São Luís, devidamente juntadas aos autos, mostram, de forma clara, um indivíduo com características físicas compatíveis com as do réu – magro, com cavanhaque, cabelos longos presos sob um boné e portando corrente prateada – praticando o roubo. Tais características são coincidentes com aquelas apresentadas pelo acusado, conforme se verifica nas fotografias tiradas na delegacia, logo após sua prisão.

Ademais, durante diligência realizada na residência de Douglas, foram apreendidas vestimentas com as mesmas características daquelas utilizadas na prática do delito, bem como uma arma de choque semelhante à descrita pelas vítimas, fato confirmado pelos policiais militares Luciano Pinheiro Garcia e José Eduardo Rodrigues Pereira, responsáveis pela ocorrência.

A vítima Laura, embora não tenha realizado o reconhecimento formal do réu, descreveu o autor do crime como sendo “magro, de estatura média e com bigode”, características que se mostram compatíveis com a aparência física do réu Douglas.

Esclareceu que não conseguiu reconhecê-lo no momento da apresentação, pois o agente que a abordou utilizava cabelos compridos presos sob um boné, enquanto o indivíduo apresentado pela polícia encontrava-se com os cabelos soltos, o que dificultou a identificação imediata.

Dessa forma, ainda que se desconsidere o reconhecimento pessoal realizado, subsistem elementos probatórios suficientes a amparar a condenação do réu Douglas pelo Fato 01.

Em relação ao Fato 02
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 310550472), Boletim de Ocorrência (Id. 310550473), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 310550476), além dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

No que se refere à autoria, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e aponta de forma segura para a participação de ambos os réus na prática delitiva.

As vítimas
Vera
e
Michelangelo
, proprietários do Mercado Mota, relataram de maneira coerente, circunstanciada e harmônica a dinâmica do crime. Segundo seus depoimentos, os acusados chegaram ao estabelecimento comercial, solicitaram café e, após a saída de uma cliente, o réu Douglas adentrou novamente o local, anunciou o assalto e subtraiu valores em dinheiro do caixa, além de aparelhos celulares. Durante a ação, o corréu Wallisson permaneceu na porta do mercado, portando uma arma de choque, dando cobertura à execução do crime.

Vera declarou em juízo: “
que estava trabalhando no Mercado Mota quando, por volta das 06h, os réus chegaram ao local e pediram café. Relatou que estava atendendo uma cliente no caixa quando DOUGLAS entrou e perguntou se poderia tomar café, sendo autorizado. DOUGLAS então pegou o café, saiu e sentou-se na frente do mercado, enquanto WALISSON ficou do lado de fora. Depois, WALISSON também entrou, pegou café e saiu, permanecendo os dois conversando do lado de fora. Informou que não percebeu nenhuma movimentação suspeita até que DOUGLAS entrou novamente e anunciou o assalto. Disse que ele aparentava estar armado, pois tirou algo e o escondia sob a camisa, embora não tenha mostrado a arma. Declarou que WALISSON permaneceu do lado de fora com uma arma de choque. Contou que DOUGLAS exigiu o dinheiro do caixa, que foi entregue, e subtraiu quatro celulares, sendo um de sua propriedade e os demais pertencentes a João Victor, Kauan e Luciana, todos funcionários do mercado. Relatou que os réus mandaram fechar a porta e, em seguida, fugiram nas bicicletas que estavam estacionadas em frente ao mercado, cujas cores não soube precisar. Após o fato, acionou a polícia, que já estava no bairro, e logo chegou ao local. Confirmou que seu celular foi recuperado, mas o dinheiro, embora também tenha sido recuperado, permaneceu apreendido para apuração de procedência. Relatou que foi à delegacia, onde realizou o reconhecimento dos réus por meio de vidro espelhado, sem ter tido acesso a fotos previamente, e estava acompanhada de Michelangelo no momento
.” (transcrição constante da sentença, Id. 310551558).

Michelangelo, por sua vez, declarou: “
estava trabalhando na padaria situada nos fundos do mercado quando os réus chegaram. Contou que DOUGLAS pediu café e foi orientado por sua esposa, Vera, a servir-se da garrafa. Disse que DOUGLAS tomou o café e foi para fora, sendo seguido por WALISSON, que fez o mesmo. Narrou que os dois permaneceram conversando até que uma cliente terminou de passar as mercadorias, momento em que DOUGLAS jogou o café no chão e anunciou o assalto para Vera. Informou que os réus subtraíram o dinheiro do caixa e quatro celulares, pertencentes à sua esposa, dois funcionários e à diarista Luciana, que havia chegado naquele momento. Contou que DOUGLAS permanecia com a mão sob a camisa simulando portar arma, enquanto WALISSON, do lado de fora, ameaçava com uma arma de choque. Disse que foi à delegacia e realizou o reconhecimento dos réus juntamente com sua esposa, destacando que a ação da polícia foi rápida, ocorrendo cerca de 20 minutos após o crime
.” (transcrição constante da sentença, Id. 310551558).

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...) 6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios.(...)”.
(N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Os demais funcionários do estabelecimento –
João Victor
,
Kauan
e
Luciana
– ainda que não tenham sido tão enfáticos na identificação dos réus, confirmaram integralmente a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas Vera e Michelangelo, conferindo-lhe consistência e verossimilhança.

Além dos depoimentos das vítimas, o conjunto probatório é reforçado por outros elementos que corroboram a autoria delitiva. Destaca-se, nesse contexto, que o réu Wallisson foi preso em flagrante na posse dos quatro aparelhos celulares subtraídos do Mercado Mota, conforme relatado em juízo pelos policiais militares Luciano Pinheiro Garcia e José Eduardo Rodrigues Pereira.

O policial militar
Luciano Pinheiro Garcia
relatou, em juízo, que, enquanto coordenava as equipes de radiopatrulha, recebeu comunicado acerca da ocorrência de roubo no Posto São Luís, cujos autores teriam empreendido fuga em uma bicicleta, seguindo em direção ao bairro Vila Irene. Logo em seguida, houve a notícia de um novo roubo, desta vez no Mercado Mota, situado no mesmo bairro.

Durante as diligências empreendidas, os policiais avistaram o réu Wallisson saindo de uma área de matagal, conduzindo uma bicicleta vermelha, e portando certa quantia em dinheiro e quatro aparelhos celulares, os quais estavam escondidos dentro de um maço de cigarro. Ao ser abordado, Wallisson afirmou que os objetos pertenciam ao corréu Douglas, que, pouco depois, foi localizado e detido nas imediações do Mercado Pereira.

No reconhecimento realizado pelas vítimas, Douglas foi identificado como o agente armado com pistola, que subtraiu os celulares e valores em dinheiro do interior do mercado, enquanto Wallisson permaneceu do lado de fora, portando uma arma de choque, dando suporte à ação delitiva.

Ademais, o policial destacou que o rastreamento de um dos celulares subtraídos confirmou a posse do objeto pelos suspeitos, reforçando os indícios de autoria. As vítimas, por sua vez, reconheceram com segurança ambos os réus como os autores do crime.

Confira-se o teor de suas declarações, conforme transcrição constante da sentença.

“na data dos fatos, exercia a função de graduado do dia, responsável pela coordenação das radiopatrulhas, quando foram acionados via CIOSP sobre a ocorrência de um roubo no Posto São Luís, pertencente ao proprietário Enerildo. Relatou que encaminhou uma viatura para apurar o ocorrido e que, no local, a funcionária informou que os suspeitos haviam fugido de bicicleta em direção ao bairro Vila Irene, que fica nas proximidades. Enquanto a equipe colhia mais informações e imagens de câmeras de segurança do posto, receberam novo chamado sobre outro roubo no Mercado Mota, também no bairro Vila Irene. Explicou que, naquele momento, ainda não sabiam se havia relação entre os dois crimes, mas que as equipes se deslocaram para verificar os fatos. Uma das vítimas do mercado informou que os autores eram dois homens, um deles armado com arma de fogo, e que fugiram de bicicleta após subtrair objetos. Afirmou que, com base nessas informações, começaram diligências para localizar os suspeitos. Disse que, ao se aproximar do Mercado Mota pela Rua do Cruzeiro, avistaram um rapaz sozinho, trajando bermuda tactel e camiseta azul sem manga, que chamou sua atenção por parecer suspeito. Após dar a volta na quadra, viram o mesmo rapaz, identificado como WALISSON, saindo de um matagal com uma bicicleta vermelha da marca Poti. Na cestinha da bicicleta, havia um pacote vazio de cigarro skinny, no qual foram localizados quatro aparelhos celulares. Realizada a abordagem, encontraram também dinheiro com o réu. Questionado sobre a origem dos celulares, WALISSON respondeu que pertenciam a um conhecido chamado DOUGLAS, que estaria no Mercado Pereira. Encaminharam-se então ao local, onde encontraram DOUGLAS em frente ao estabelecimento, procedendo à sua detenção. Relatou que, em seguida, voltaram ao Mercado Mota, onde colheram novas informações com vítimas e testemunhas, que descreveram trajes e características compatíveis com os réus. Afirmou que os levaram para reconhecimento, sendo identificados pelas vítimas como os autores do roubo. Disse que algumas vítimas manifestaram surpresa pelo fato de os réus serem moradores do bairro e afirmaram não ter medo deles. Confirmou que as vítimas reconheceram DOUGLAS como o que portava uma pistola e praticou o roubo no interior do mercado, subtraindo quatro celulares de funcionários e clientes, enquanto WALISSON permaneceu do lado de fora acionando uma arma de choque para ameaçar as pessoas. Um dos celulares era um iPhone que estava sendo rastreado, indicando movimentação junto à viatura, o que confirmava a posse do objeto pelos suspeitos. Finalizou dizendo que as vítimas reconheceram com segurança os dois réus como autores do crime”
(Id. 310551558).

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por policiais possuem elevado valor probatório, especialmente quando inexistem indícios de interesse em incriminar falsamente o acusado.

No caso em exame, o testemunho do policial, colhido em juízo sob o compromisso legal de dizer a verdade, mostra-se plenamente consonante com o conjunto probatório constante dos autos.

A propósito, com o intuito de uniformizar a matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n.º 08, cujo teor estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Ademais, cumpre ressaltar que a apreensão do objeto subtraído em poder do agente, logo após a prática do crime patrimonial, configura circunstância que autoriza a presunção de autoria, ensejando a inversão do ônus da prova, competindo ao réu demonstrar a licitude da posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“(...) 6. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/10/2024, publicado no DJE em 11/10/2024).

No caso em apreço, observa-se que o réu Wallisson não apresentou justificativa plausível para a posse dos aparelhos celulares subtraídos. Em juízo, alegou ter visualizado dois indivíduos lançando uma sacola contendo os celulares na via pública, oportunidade em que se teria apropriado dos bens. Contudo, tal versão não encontra respaldo em nenhuma outra prova constante dos autos, revelando-se totalmente inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

No tocante ao réu Douglas, além dos depoimentos prestados pelas vítimas, que o identificaram de forma segura como o autor do roubo, foram apreendidos em sua residência os objetos relacionados ao crime, tais como as vestimentas utilizadas na ação delitiva, bicicletas e a arma de choque, conforme relato dos policiais responsáveis pela diligência.

Diante de tais elementos, constata-se que o conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para a manutenção da condenação de ambos os réus pelo Fato 02.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025